Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EFETIVA BUSCA PELA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR NÃO EVIDENCIADA. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SISTEMAS PARA CONSULTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de execução fiscal, que indeferiu o pedido de citação por edital.
2. A citação editalícia, mesmo na execução fiscal, reclama tenham sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias. Embora não se exija o esgotamento das diligências, mormente quando as já realizadas indicam sua pouca efetividade, é necessário restar evidenciada a efetiva busca pela localização do endereço do devedor.
3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (Súmula 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).
4. No caso dos autos, ainda restam outros sistemas de consulta disponíveis para a Administração Pública, o que inviabiliza a citação de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 4.1. Após consulta a outros sistemas, a exemplo dos citados pelo Juízo de origem (CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERPRO, dentre outros), disponíveis à Procuradoria do Distrito Federal, se constatada a impossibilidade de diligenciar em outros endereços, torna-se admissível a citação por edital, a fim de resguardar ao máximo o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa para permitir então o exercício do direito à satisfação do crédito e à efetividade da execução.
5. Precedente: “2 - Citação por edital. Execução Fiscal. O art. 8o, III, da Lei n. 6.830/1980 (LEF) preconiza que, se o aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação deve ser realizada por Oficial de Justiça ou por edital. Tal regra deve estar em conformidade com o disposto na Súmula n. 414/STJ, segundo o qual ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’, de forma que o esgotamento é configurado após o insucesso da citação de todos os meios possíveis à localização do devedor, tanto via postal quanto por oficial de Justiça, imprescindível ao deferimento da citação editalícia. 3 - Meios de diligência não esgotados. Inexistindo o esgotamento de todos os meios possíveis disponíveis ao exequente agravante, o qual tem acesso a bancos públicos de dados de outros órgãos (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO, dentre outros), torna-se precipitado o deferimento da citação por edital.” (0713522-47.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 21/06/2024).
6. Recurso improvido.